Tribunal: TJSP
Processo: 2230471-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2230471-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AZIMUT DO BRASIL FABRICAÇÃO DE IATES LTDA., é
embargado AGUA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230471-83.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 38.002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2230471-83.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: AZIMUT DO BRASIL FABRICAÇÃO DE IATES LTDA.
EMBGDA.: ÁGUA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela executada em face do v. aresto de fls.
61/66, que não conheceu do recurso interposto em ação indenizatória,
em fase de cumprimento de sentença, fundada em compra e venda de
bem móvel.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vício de omissão julgado. Alega que o acórdão surtiu a
finalidade almejada quanto à expedição de ofícios, mas nada esclareceu
sobre a inclusão do nome da executada nos cadastros mantidos pelos
órgão de proteção ao crédito.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência da
embargante, o aresto foi explícito que, em tese, as medidas dos artigos
517 e 783, § 3o, do Código de Processo Civil somente podem ser
adotadas após o trânsito em julgado da sentença exequenda, mas que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230471-83.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
hipótese, verificando-se que não houve determinação concreta pela
tomada de tais medidas, mas tão somente advertência sobre sua
possibilidade, a decisão é meramente ordinatória, não cabendo contra ela
recurso algum, a teor do disposto nos artigos 1.001 e 1.015 do estatuto
de ritos.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator